Tribunal: TJSP
Processo: 2098222-66.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Ilegalidade da ação dos policiais militares. Ausência de flagrante delito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentação insuficiente. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de ilegalidade da ação dos policiais militares,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Ilegalidade da ação dos policiais militares. Ausência de flagrante delito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentação insuficiente. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de ilegalidade da ação dos policiais militares, decorrente da inexistência de situação de flagrante delito do paciente, demanda apreciação das provas, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária. Constrangimento ilegal que não se mostra evidente.
2. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
3. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e para a imediatidade da prática delituosa.
4. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Condenação anterior que não prevalece para efeitos de reincidência, mas permite o reconhecimento de maus antecedentes, a afastar o tratamento punitivo mais brando na hipótese de afirmação da procedência do poder punitivo ao final da instrução. Quantidade de drogas apreendida que se revela excessiva. Gravidade que extrapola a simples adequação penal típica. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
5. Ordem denegada.